Tribunal: TJPA
Processo: 0008378-81.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008378-81.2016.8.14.0045

APELANTE: SANDOVAL RIBEIRO ALVES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0008378-81.2016.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO /PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SANDOVAL RIBEIRO ALVES
(
CARLOS ALYSON MARTINS DA SILVA)

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADOS BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA E

ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Sandoval Ribeiro Alves contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que julgou improcedente o pedido de indenização do seguro DPVAT, por insuficiência probatória. O apelante sustenta que o feito foi extinto sem resolução do mérito por abandono da causa, sem que tenha sido previamente intimado pessoalmente, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença impugnada violou o art. 485, § 1º, do CPC ao extinguir o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, sem a devida intimação pessoal do autor; (ii) analisar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, a sentença não extinguiu o processo sem resolução do mérito, mas julgou improcedente o pedido, em razão da ausência de provas suficientes para a condenação da seguradora, o que torna a tese recursal desconexa dos fatos processuais efetivamente ocorridos.

4. O apelante não demonstrou erro na fundamentação da sentença, limitando-se a alegar ausência de intimação pessoal para dar andamento ao feito, sem impugnar os fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau para julgar improcedente a demanda.

5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme disposto no art. 932, III, do CPC e na jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008378-81.2016.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO /PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SANDOVAL RIBEIRO ALVES
(
CARLOS ALYSON MARTINS DA SILVA)

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADOS BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA E

ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposto por
Sandoval Ribeiro Alves
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que - nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização do Seguro DPVAT
, ajuizada em desfavor da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - julgou improcedente o pedido autoral.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo, que a sentença deve ser anulada por suposta violação ao art. 485, § 1º, do CPC, sob o argumento de que o feito teria sido extinto sem resolução do mérito por abandono da causa, sem que houvesse sua intimação pessoal.

Alega, ainda, que “
o procurador requereu à este Juízo, que fossem feitas pesquisas de localização de endereços pelos convênios do Poder Judiciário, tais como SISBAJUD - INFOJUD - RENAJUD - SNIPER, etc, mas sem qualquer manifestação deste Juízo
”.

Ao final, após postular a concessão do benefício da justiça gratuita, pede que “
seja dado provimento ao presente recurso para cassar a v. sentença apelada por malferir a disposição legal assentada no art. 485 § 1º do CPC, sem o que não se poderia em hipótese alguma extinguir o feito com resolução do mérito por abandono. E, via de consequência, determinar o prosseguimento do feito com a citação da demandada na forma legal”.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que a sentença deve ser mantida, pois a extinção ocorreu com julgamento de mérito.

Argumenta que o autor foi intimado para comparecer à perícia, mas não o fez, defendendo, ainda, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de prova da extensão da invalidez impede o deferimento da indenização complementação do seguro DPVAT.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão

virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0008378-81.2016.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO /PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SANDOVAL RIBEIRO ALVES
(
CARLOS ALYSON MARTINS DA SILVA)

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADOS BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA E

ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Não conheço

do recurso
, pelas razões que passo a esmiuçar.

O presente recurso não impugna de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a alegar a inexistência de intimação pessoal para dar andamento ao feito, quando, na realidade, o Juízo de primeiro grau analisou a demanda e a julgou improcedente por insuficiência probatória.

Dito de outro modo, o apelante sustenta uma tese desconectada dos fatos processuais efetivamente ocorridos, não demonstrando o erro na fundamentação da decisão recorrida, porquanto, insisto, não houve extinção sem julgamento do mérito, mas sim análise do pedido e consequente rejeição por ausência de provas suficientes para fundamentar a condenação da seguradora.

Com efeito, observo que na hipótese em foco
: I)
o Juízo de origem designou a perícia médica, nomeando perito e determinando a intimação do autor para comparecimento;
II)
a correspondência encaminhada ao endereço do autor retornou com a informação de "
endereço insuficiente
";
III)
o magistrado determinou que o advogado do autor informasse o endereço atualizado, o que não foi feito;
IV)
diante da omissão do autor em indicar referido endereço atualizado, o magistrado entendeu que houve desinteresse na produção da prova, dispensando a perícia;
V)
na sentença, diante da ausência de provas, foi julgada improcedente a demanda.

Logo, com força nessas considerações,
impõe-se o não conhecimento do apelo,
nos termos do

art. 932, III, c/c art. 1.010, ambos do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C /C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELO JUÍZO SENTENCIANTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE – APLICAÇÃO DO ART. 932, III DO CPC. Apelação não conhecida
”.
(
TJ-PR
0012014-21 .2022.8.16.0035 São José dos Pinhais, Relator.: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 09/04/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2024)

-----------------------------------

“APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA .
Ausência de impugnação da sentença. Violação flagrante do disposto no art. 1.010, III, do NCPC . Inobservância do princípio da dialeticidade recursal. Impossibilidade de conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do NCPC. Precedentes do E . STJ e deste Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido
”.
(TJ-SP
- Apelação Cível: 1509161-49.2022 .8.26.0014 São Paulo, Relator.: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 01/04/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/04/2024 - destaquei).

De qualquer modo,
ad argumentandum tantum,
é válido acrescentar que o ordenamento jurídico tem como fundamento o princípio do contraditório e da ampla defesa, garantindo às partes a possibilidade de produzir as provas necessárias à comprovação de seus direitos. Entretanto, também se impõe o dever de colaboração das partes, conforme o art. 6º do CPC, bem como, o dever processual do autor de manter seu endereço atualizado nos autos, nos termos do art. 77, V, c/c art. 274, ambos do CPC.

Confira-se, por todos, o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO REALIZADA . ENDEREÇO INCORRETO. DEVER DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO ONDE RECEBE INTIMAÇÕES. ART. 77, V, DO CPC/2015 . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Hipótese em que o ora insurgente alegou violação do art . 290 do CPC/2015, sob o argumento de que, "...para extinção do processo por abandono, faz-se imprescindível a intimação pessoal da parte para cumprir a diligência". 2. Ocorre que o Sodalício estadual foi categórico ao afirmar que, ao contrário do alegado em recurso especial, houve a devida intimação do ora insurgente para complementação das custas, a qual não se concretizou diante da ausência do correto endereço para recebimento de comunicações do juízo. 3 . De acordo com o entendimento do STJ, seguindo o que preconiza a norma dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC/2015, "É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015)" ( AgInt no REsp 1800035/SC, Rel . Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019). 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o recurso especial não merece ser conhecido, ante a incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 5 . Agravo Interno não provido”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1546657 RJ 2019/0219227-1, Relator.: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 31/08/2020 - grifei).

Ante todo o exposto,
não
conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/04/2025